Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-04.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001046-04.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde, Urgência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GESSICA PORTALUPPI DOS SANTOS - CPF: 523.098.271-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

SAÚDE PÚBLICA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR QUE INDICA RISCO GRAVE. CLASSIFICAÇÃO DO SISREG COMO PROCEDIMENTO ELETIVO. PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO (NAT) FAVORÁVEL AO PROCEDIMENTO, MAS SEM CARACTERIZAÇÃO DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO IMEDIATO À VIDA OU À FUNÇÃO RENAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A classificação do procedimento pelo SISREG e a Nota Técnica do NAT prevalecem como elementos técnicos de avaliação da urgência em demandas de saúde.

A concessão de tutela antecipada para realização imediata de cirurgia exige prova robusta de risco iminente de morte ou de dano irreversível, não bastando laudo médico particular isolado.

Recomenda-se que procedimentos eletivos classificados como não urgentes sejam executados no prazo técnico indicado pelo NAT, respeitada a razoabilidade administrativa.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial prolatada na ação no 1017934-52.2025.8.11.0015, ajuizada pelo Agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Pedra Preta, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos agravados, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP, a realização do procedimento cirúrgico de NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA.

A agravante alega, em síntese, que é portadora de múltiplos e volumosos cálculos renais no rim esquerdo associados a infecções recorrentes, quadro que lhe causa dor intensa e a coloca em risco iminente de perda total da função renal e de evolução para um quadro de septicemia, conforme atestado pelo médico especialista Dr. Gustavo Boigues Queiroz (CRM/MT 44730).

Argumenta que a decisão agravada partiu de uma análise estritamente burocrática e formalista, dissociada da realidade clínica e do perigo real e iminente à saúde e vida da agravante, ao se apegar à classificação "Prioridade 2 - não urgente" do SISREG e ao Enunciado no 93 do FONAJUS, que estabelece o prazo de 180 dias como espera máxima para cirurgias.

Ao final requereu a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar aos agravados que autorizem e providenciem a realização do procedimento de NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, em hospital da rede pública ou, na sua impossibilidade, em unidade da rede privada às suas expensas.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 27/06/2025.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendeu a manutenção da decisão agravada ante a ausência de comprovação de urgência e a observância dos prazos administrativos razoáveis para procedimentos eletivos.

O Município de Sinop, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão.

O Ministério Público, em seu parecer manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1001046-04.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Agravante(s):

Gessica Portaluppi dos Santos

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Município de Sinop/MT.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 10/09/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

A Agravante visa a realização imediata do procedimento cirúrgico de NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA, alegando risco de perda da função renal e de evolução para quadro de septicemia.
.

Da análise dos autos, não vislumbro neste caso os requisitos para a concessão da liminar, pois verifico que o procedimento cirúrgico foi solicitado e incluído no sistema SISREG em 13/05/2025, sob o código 600510948, sendo classificado como "Prioridade 2 - Prioridade não urgente" e com caráter "10 - Eletivo".

Na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar proferida constou a seguinte fundamentação:

Na chamada judicialização da saúde o Poder Judiciário acaba sendo forçado a assumir uma função para a qual não está capacitado tecnicamente, por ausência de conhecimento técnico na área médica por parte dos Juízes de Direito.

Para suprir essa natural deficiência os Juízes de Direito do Estado de Mato Grosso têm a disposição o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) instalado pelo Tribunal de Justiça com o fim de auxiliar os magistrados nas decisões envolvendo a saúde, onde há profissionais da área de saúde, visando dar-lhes suporte técnico nas decisões que devem tomar.

Em razão disso, o Enunciado no 18 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, realizado na cidade de São Paulo-SP no mês de maio de 2014, dispõe:

ENUNCIADO N.o 18 - Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS.

Antes de proferir a decisão objeto do presente Agravo de Instrumento, a Juíza de Direito colheu a manifestação do NAT – Núcleo de Apoio Técnico, que como já dito tem por finalidade dar subsídios aos magistrados nas decisões em processos relacionados à saúde.

O NAT proferiu Nota Técnica, em 19/06/2025, onde consta:

CID: N20.0 - Calculose do rim

Diagnóstico: LITIASE RENAL

Meio(s) confirmatório(s) do diagnóstico já realizado(s): TOMOGRAFIA DE ABDOME, ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME, LAUDO MÉDICO, BOLETIM DE REGULAÇÃO DO SUS.

Tipo da Tecnologia: Procedimento

Descrição: 0409010235 - NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA

O procedimento está inserido no SUS? Sim

O procedimento está incluído em: SIGTAP

Conclusão Justificada favorável;

Conclusão: CONSIDERANDO que a paciente apresenta cálculo de dimensões grandes, obstrutivo comprovado nos exames complementares, CONSIDERANDO que há presença de hidronefrose e infecções urinárias de repetição, CONSIDERANDO que há risco teórico de lesões renais graves, com risco de irreversibilidade e até perda renal, CONCLUI-SE que HÁ dados clínicos favoráveis à solicitação, mas não há informações suficientes nos autos para tratamento em caráter de urgência, entretanto recomenda-se que seja realizado o tratamento adequado em até 120 (cento e vinte) dias.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

Foi realizada no Centro de Diagnóstico de Sinop, a Tomografia Computadorizada de Abdome Total por solicitação, em 26/04/2025, do médico urologista Dr. Gustavo Boigues Queroz, com resultado em 05/05/2025, com a seguinte conclusão: “Proeminente cálculo obstrutivo na pelve renal esquerda, determinando moderada ectasia pielocalicinal. Cálculos calicinais e na pelve renal esquerda”.

O referido médico urologista emitiu um laudo no dia 13/05/2025, onde consta: “Encaminho a paciente com cálculo renal esquerdo devido a múltiplos cálculos com infecção renal recorrente necessitando de cirurgia urgente devido a gravidade do quadro clínico, podendo evoluir para exclusão renal e possível retirada do rim – infecção generalizada (septicemia). As Nefrolitotomia percutânea esquerda. – CID N23”.

Na mesma data, 13/05/2025, houve solicitação na Central de Regulação, SISREG III, na Central Reguladora de Cuiabá, onde consta Diagnóstico inicial – CID: N200 Calculose do rim. Caráter: 10 – Eletivo; Classificação de risco: Prioridade não urgente; Clínica: Espec – Cirúrgico – Nefrologiaurologia: Procedimento solicitado: Nefrolitotomia percutânea.

No dia 24/05/2025 foi emitido Relatório Ecográfico, pela USNOP – Unidade de Ultrassonografia de Sinop, e, em relação ao rim esquerdo, consta: “RIM ESQUERDO Visualizado em sua loja habitual, demonstrando mobilidade e áreas peri-renais sem alterações. Forma, superfície e contornos normais. Observam-se cálculos de 1.3 cm, 0.8 cm e 1.0 cm localizados em grupo calicial médio/pelve renal e pequenos cálculos agrupados em grupo calicial inferior medindo 2.1 cm em conjunto. Ectasia pielocalicial leve/moderada (hidronefrose grau II).

A ação principal, mencionada inicialmente, foi ajuizada no dia 17/06/2025, o Município de Sinop foi citado no dia 26/06/2025 e o Estado de Mato Grosso em 27/06/2025, ainda não houve manifestação dos réus.

Levando-se em consideração as informações contidas no cadastramento SISREG III, de que se trata de caráter eletivo, com prioridade não urgente, bem como a conclusão do NAT de que recomenda que seja realizado o tratamento adequado em até 120 dias, assim, em tese não há urgência, por isso entendo que a liminar pretendida deve ser indeferida.”.

Desta forma, entendo que deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar, visto que no caso inexiste comprovação da urgência ou emergência na realização do procedimento cirúrgico não existindo risco de morte e nem há risco a terceiros.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Agravo de Instrumento, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025